Tribunal: TCU
Processo: 036.837/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos ao Acórdão 7.732/2022-1a Câmara, alusivo a aposentadoria concedida pelo Senado Federal

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 7732/2022-TCU-Primeira Câmara , alusivo a aposentadoria concedida pelo Senado Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Senado Federal para, no mérito, acolhendo-os parcialmente, prestar ao órgão os esclarecimentos constantes do voto que fundamenta esta deliberação; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.